Tribunal: TJSP
Processo: 2077764-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Execução. Não houve pedido de penhora de faturamento. Decisão agravada cassada nesse item. Teimosinha limitada a 10 dias. Regularidade. Eventual dúvida a respeito da existência do crédito deve ser objeto de embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Penhora de crédito do executado. Possibilidade à luz do artigo 855 , inciso I do CPC, observados, os parâmetros da decisão que concedeu,

Ementa:
Execução. Não houve pedido de penhora de faturamento. Decisão agravada cassada nesse item. Teimosinha limitada a 10 dias. Regularidade. Eventual dúvida a respeito da existência do crédito deve ser objeto de embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Penhora de crédito do executado. Possibilidade à luz do artigo 855 , inciso I do CPC, observados, os parâmetros da decisão que concedeu, parcial efeito ativo, ao presente recurso. Recurso parcialmente provido.